Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-32.2022.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-32.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER LUIS ALVES DA SILVA - CPF: 044.794.541-60 (APELANTE), GABRIEL RAMOS DE MOURA - CPF: 020.249.815-85 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –
ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -

COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO -
-

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É lícita a adoção da
tabela price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

Nos casos de inadimplemento, dos juros de 1% a.m., multa moratória de 2%, todos devidamente previstos na Leii no 11..875/08.

Não há que se falar em ilegalidade nos

encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais juros moratórios de 1% ao mês, e multa de 2%, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001165-32.2022.8.11.0028

APELANTE: WALTER LUIS ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALTER LUIS ALVES DA SILVA

em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da

Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação

de Modificação de Cláusula Contratual c.c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente n. 1001165-32.2022.8.11.0028

proposta em face do
BANCO PAN S.A
,
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 164915354) o apelante aduz que:
a)
que o contrato pactuado entre as partes tratasse de contrato de adesão, em que as cláusulas já são pré-estabelecidas pelo fornecedor, carregando seu bojo de abusividades; B)
ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central
;
b) ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; c) abusividade do sistema de amortização da Tabela Price; d) ilegalidade da cobrança dos encargos de inadimplência, já que apresenta a cumulação da comissão de permanência, disfarçada de juros remuneratórios, com juros de mora e multa;
d
)
admitir a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente; requerendo, ao final, o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id no 164915357 ) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se do processo que a parte Autora firmou em 8/06/2021, com a instituição financeira uma Cédula de Crédito Bancário no 090239410
(
id no 164915341
)
– na modalidade financiamento (CDC), no valor líquido creditado de R$ 18.000,00 e valor total de R$ 20.773,39 para aquisição do veículo Volkswagen/Gol – Completo, 1.0 8V (G4) Trend, Flex, ano/modelo 2013/2014, sendo dado de entrada a quantia de R$

12.000,00 e o restante a ser pago em 48 parcelas vencendo a primeira em

04/07/2021.

Ingressou a apelante com
Ação

de Modificação de Cláusula Contratual c.c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente n. 1001165-32.2022.8.11.0028

em desfavor do
BANCO PAN S.A
,

.
argumentando que o

contrato deve ser revisado para reduzir a taxa de juros em 12% ao ano, excluir a sua capitalização mensal, encargos moratórios, bem como a incidência da comissão de permanência e
tabela price
, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos como abusivos, com a condenação do requerido ao pagamento em custas e honorários advocatícios.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou o pedido improcedente, por não vislumbrar no contrato submetido à revisão qualquer presença de encargos abusivos,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Dessa decisão recorre
o apelante aduzindo que:
a)
que o contrato pactuado entre as partes tratasse de contrato de adesão, em que as cláusulas já são pré-estabelecidas pelo fornecedor, carregando seu bojo de abusividades; B)
ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central
;
b) ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; c) abusividade do sistema de amortização da Tabela Price; d) ilegalidade da cobrança dos encargos de inadimplência, já que apresenta a cumulação da comissão de permanência, disfarçada de juros remuneratórios, com juros de mora e multa;
d
)
admitir a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente; requerendo, ao final, o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de
1,94 % ao mês e 25,95%
ao ano
, com
custo efetivo anual de 37,09%
e a média praticada pelo mercado em junho/2021 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento

foi de 2,23% ao mês e 30,23% ao ano
, conforme site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-04-03

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou menor que os juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, no mesmo período, de modo que os juros contratados merecem ser mantidos.

No tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao mês de 2,66% e ao ano de 37,09%. Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 8/6/2021, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id no 164915341), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

No que tange ao sistema de amortização, afirma

o apelante que o que o banco obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela Price, inexistindo possibilidade de alteração para outros como o Gauss ou SAC, defendendo, ainda, que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja

expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a substituição da Tabela Price para o Método Gauss, impende

destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...)
Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CAUSA - PAGAMENTO EM SACA DE SOJA - CONVERSÃO - PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TABELA PRICE – ADOÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apuração do valor equivalente da soja, para efeito de entrega de soja, deve se pautar pela cotação do dia em que se convencionou o vencimento da obrigação.
É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Precedentes jurisprudenciais. (N.U 0003168-03.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”.
(N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS - INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. [...].
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.
(N.U 0001539-63.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, esse capítulo da sentença também merece ser mantido.

No que tange aos encargos moratórios, quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do contrato, na cláusula 12 (id no 164915341), como consequências do atraso de pagamento, a incidência de juros remuneratórios equivalentes ao juro mensal,

juros moratórios de 1% % ao mês e multa moratória de 2%, de modo que merece serem mantidos.

Vejam que os juros moratórios foram fixados em valor autorizado por Lei e a multa obedece ao limite do CDC, inexistindo ilegalidade ou incompatibilidade de tais encargos.

Outrossim, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

In casu, nota-se pela cláusula 12 do contrato (id no 164915341) que sequer houve incidência de cobrança de comissão de permanência, como insurge a parte, de modo que não merece maiores digressões a respeito.

Entretanto, no caso em análise, bem decidiu a sentença recorrida ao dispor:

“(...)
Aduz o requerido que a comissão de permanência estaria “mascarada” pelos encargos de multa sobre a parcela, juros de mora e remuneratórios.

No entanto, a fundamentação do autor não merece prosperar, uma vez que a comissão de permanência se refere a CORREÇÃO MONETÁRIA, não havendo nenhuma relação com a taxa de juros cobrada.

A comissão de permanência cuja estipulação é facultada pela norma do SFN em benefício das instituições financeiras, editada com apoio no artigo 4o e incisos e artigo 9o da Lei 4.595/64, tem em mira a remuneração dos serviços dos estabelecimentos creditícios.

Tal comissão que tem caráter de atualização da dívida não é cumulável com correção monetária, visto ser seu sucedâneo por visarem à manutenção do poder aquisitivo da moeda, mas sim, com juros moratórios que correspondem a remuneração do capital não satisfeito.

Ao que se vê dos autos, como bem apontado pelo banco requerido, não restou comprovada a cobrança da comissão de permanência, uma vez que os juros da mora encontram-se descriminados e não há menção há qualquer outra cobrança.

Portanto, não há que se falar em comissão de permanência.
(
id no 164915352)

Por fim, não há que se falar em repetição de indébito considerando a legalidade dos encargos.

Por fim, sagrando-se vencido nos seus pedidos, deverá a parte autora apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte

contrária
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023